Tribunal: TJMT
Processo: 0002085-42.2011.8.11.0017
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002085-42.2011.8.11.0017
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOAO DE SOUZA LUZ - CPF: 084.642.191-72 (AGRAVADO), MARINEZ SOUZA LUZ - CPF: 549.921.091-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0002085-42.2011.8.11.0017

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOAO DE SOUZA LUZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STJ (REsp 1.340.553/RS - Tema 566). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada em face de João de Souza Luz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há ou não prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando a alegação do agravante de que a Fazenda Pública não teria incorrido em inércia, com base nos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS (Tema 566).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Agravo Interno não merece provimento. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência vinculante do STJ, que orienta o reconhecimento da prescrição intercorrente em execuções fiscais, especialmente quando a Fazenda Pública não adota medidas eficazes, como a constrição de bens ou a citação válida do devedor.

4. A mera interposição de petições sem efetividade não tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional.

5. A análise cronológica dos autos confirma que, em 29 de setembro de 2014, a Fazenda Pública tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis, iniciando-se, então, o prazo de suspensão de um ano, seguido do prazo prescricional de cinco anos, consumado em 29 de setembro de 2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente é reconhecida nas execuções fiscais quando a Fazenda Pública não adota diligências efetivas para garantir a satisfação do crédito, em consonância com a jurisprudência do STJ.

2.

O simples peticionamento sem efeito prático não interrompe o prazo prescricional, que só pode ser suspenso com efetiva constrição de bens ou citação válida.

3.

A análise cronológica dos autos demonstra a consumação da prescrição
intercorrente, com base na ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis em 29 de setembro de 2014.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
REsp 1.340.553/RS – (Tema 566).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0002085-42.2011.8.11.0017

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOAO DE SOUZA LUZ

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática de minha Relatoria que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
JOÃO

DE SOUZA LUZ
.

O Agravante sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente. Alega que não houve inércia por parte da Fazenda Pública, a qual teria diligenciado nos autos sempre que instada a se manifestar. Defende a necessidade de reforma da decisão monocrática para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução fiscal, com base nos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS (Tema 566).

Intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

Dispensada a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relator
a

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0002085-42.2011.8.11.0017

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOAO DE SOUZA LUZ

VOTO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O presente Agravo Interno busca reverter a decisão monocrática que, em conformidade com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, manteve o reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito da execução fiscal.

O recurso não comporta provimento.

O Agravo Interno não traz fundamentos capazes de infirmar a decisão monocrática, que se encontra em total conformidade com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

A decisão agravada aplicou com precisão as teses firmadas no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571), que orientam o reconhecimento da prescrição intercorrente em execuções fiscais.

A insistência do Agravante na tese de que os sucessivos pedidos de diligências afastariam sua inércia representa o exato ponto já pacificado em sentido contrário pelo STJ. Como bem destacado na decisão recorrida, o mero peticionamento desprovido de efetividade não interrompe o fluxo do prazo prescricional, que exige, para tanto, a efetiva constrição de bens ou a citação válida do devedor.

A análise cronológica dos autos, já realizada na instância anterior e confirmada pela decisão monocrática, é irrefutável: a ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis ocorreu em
29 de setembro de 2014
, deflagrando a contagem do prazo de suspensão de um ano, seguido pelo prazo prescricional de cinco anos, que se consumou em
29 de setembro de 2020
.

Assim, ausente qualquer argumento novo ou erro de julgamento na decisão agravada, sua manutenção é medida de rigor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026